Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-40.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003006-40.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Overbooking, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NADIR JOAO PALUDO - CPF: 407.365.809-30 (RECORRIDO), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), MARCIA REGINA SUPTITZ - CPF: 534.190.149-53 (RECORRIDO), TIAGO PALUDO - CPF: 022.615.691-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE TURISMO. TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO DO VOO TRECHO DE VOLTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Em se tratando da comercialização de pacote de viagem, que incluiu passagens aéreas e hospedagem, a agência de turismo que comercializou os serviços deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

No que se refere ao defeito do serviço, este ocorreu, não apenas pelo cancelamento do voo, mas pela ineficácia da agência de turismo em garantir que os consumidores efetuassem a viagem nos moldes minimamente semelhantes aos contratados, já que houve atraso de seis horas em relação ao voo previamente contratado, além de problemas quanto a hospedagem contratada. Assim, resta evidente que os autores sofraram com o serviço ineficiente por parte da reclamada, havendo, portanto, o dever de indenizar.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral, pois fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003006-40.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operadora de Viagens S/A

Recorrido(s):

Nadir João Paludo

Marcia Regina Supitiz

Tiago Paludo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA d
os pedidos formulados na inicial, e, por corolário, julgo extinto o feito,
com resolução de mérito
, para:

CONDENAR
as reclamadas de forma solidária a indenizarem os reclamantes pelos danos morais sofridos, no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante
, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a preliminar arguida, é evidente que a Recorrente realizou negócio jurídico diretamente com os Recorridos, fazendo parte da cadeia negocial, principalmente porque, no caso, não houve somente a comercialização das passagens aéreas, mas de um pacote completo de viagem que compreendia além das passagens, também a hospedagem, o que resta cabalmente demonstrado através das provas carreadas aos autos.

Assim, ainda que alegue que a falha na prestação do serviço ocorreu pela companhia aérea, responde a Recorrente de forma solidária, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Portanto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Trata- se o caso de pedido de indenização por danos morais, s
ob o argumento de que os autores adquiriram um pacote turístico da CVC, com voos fretados pela Azul, para viagem de Cuiabá-MT a Maceió-AL, incluindo hospedagem no Hotel Sete Coqueiros, translados e passeios, pelo valor de R$ 12.996,66. Alegam falhas na prestação dos serviços contratados, incluindo alterações nos voos pouco antes da viagem, ausência de reserva no hotel, atrasos no check-in que resultaram na perda do primeiro dia de estadia e, no retorno, cancelamento do voo direto sem aviso prévio, culminando em reacomodação em outro voo com conexão e atraso de mais de seis horas. Narram ainda a ausência de suporte adequado das rés durante os transtornos, destacando a situação vexatória enfrentada e os prejuízos ao tempo útil.

A Recorrente, nas razões recursais, alega ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e inexistência de dano moral indenizável. Sustenta que atua apenas como intermediária de serviços, sendo a responsabilidade exclusiva dos prestadores, como companhias aéreas e hotéis.

Pois bem. Pelas provas produzidas restou devidamente comprovados os atrasos nos voos que resultaram na perda do primeiro dia de estadia e seis horas de atraso no voo de volta.

A Recorrente na qualidade de fornecedora de serviço, que descumpre o contrato que tem por objeto pacote de viagem, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Ademais, não consta nos autos que a Recorrente tenha diligenciado a fim de evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados aos Recorridos.

Em assim sendo, do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos Recorridos que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, configurando-se, portanto, o dano moral.

Importante registrar que o fato de terceiro que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo, é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviço, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.

Portanto, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade, deve a Recorrente indenizar, solidariamente, os Recorridos pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação do serviço pactuado, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o artigo 14 do CDC.

Por outro lado, quanto ao valor da indenização, entendo que deve ser reduzido, pois fixado em dissonância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando os valores que vêm sendo fixados por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 para cada autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024